Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-84.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000053-84.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CRISTINE LUCIANA DE CARVALHO FURTADO - CPF: 706.108.861-34 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), CHRISTIANE LETICIA DE CARVALHO - CPF: 032.960.721-95 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame meritório da causa.

2.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de embargos citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, através da petição de ID:108606997, contra o acordão de ID: 107564489, no julgamento de apelação cível,

por este julgador, que manteve a restituição do valor pago na internação da genitora falecida das apeladas, de forma integral. E, face ao desprovimento do apelo majorou os honorários recursais para de 15% para 18% do valor da condenação, art.85, §§ 2o e 11 do NCPC.

Em resumo, a razões de ID: 108606997:
(i)
omissão do julgado quanto ao inciso VI do artigo 12 da Lei 9.656/98, bem como o Acórdão do STJ no Resp 1.575.764 -SP restando devidamente
prequestionados
visando eventual arguição da mesma nas instâncias superiores em sede de Recurso Especial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, através da petição de ID:108606997, contra o acordão de ID: 107564489, no julgamento de apelação cível,

por este julgador, que manteve a restituição do valor pago na internação da genitora falecida das apeladas, de forma integral. E, face ao desprovimento do apelo majorou os honorários recursais para de 15% para 18% do valor da condenação, art.85, §§ 2o e 11 do NCPC.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

A requerida, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que no caso em apreço, em que pesem os argumentos, não se aplica a tabela de reembolso do plano e, neste contexto, deve ser devolvido integralmente o valor pago em face da internação de urgência feita. Isto porque, desobedecendo à lei, não reside como interpretar que a UNIMED, calejada na prestação de serviços médicos, pensava estar no exercício regular de um direito. E, mesmo que o fosse, aplicando-se no caso as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, particularmente o seu artigo 47, este excesso de zelo da UNIMED faz com que a mesma incida no prescrito no artigo 187 e seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro; majoração dos honorários recursais tendo em vista o fracasso do apelo.

Portanto, no caso em apreço, o que se pretende é nova discussão sobre o mérito e, portanto, ausentes os vícios formais prescritos a esta espécie de recurso interno, estes embargos devem ser rejeitados.

Cumpre abordar, o requerimento da embargante para que este Tribunal manifeste-se sobre a matéria, para fins de
prequestionamento
.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021